Tribunal: TJES
Processo: 5013136-43.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Competência Territorial
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013136-43.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA

AGRAVADO: MONTTEC ENGENHARIA E MANUTENCAO LTDA e outros

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA INTRODUZIDA PELA LEI Nº 14.879/2024. PERTINÊNCIA GEOGRÁFICA DA CLÁUSULA. POSSIBILIDADE DE RENÚNCIA PELO CREDOR. FORO DO DOMICÍLIO DO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Lesta Capixaba contra decisão que declinou da competência para a Comarca de Linhares, com fundamento na cláusula de eleição de foro prevista na cédula de crédito bancário objeto da execução. A agravante sustenta que o foro eleito não atende aos requisitos do art. 63, §1º, do CPC, uma vez que a praça de pagamento do título e o domicílio dos executados situam-se em São Mateus.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se a cláusula de eleição de foro prevista na cédula de crédito bancário atende aos requisitos do art. 63, §1º, do CPC, com a redação dada pela Lei nº 14.879/2024; e (ii) se a credora pode renunciar à cláusula e propor a execução no domicílio do devedor, nos termos do art. 781, I, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A eleição de foro em contrato bancário deve guardar pertinência com o domicílio de uma das partes ou com o local da obrigação, conforme a nova redação do art. 63, §1º, do CPC, dada pela Lei nº 14.879/2024.

No caso concreto, a cláusula de eleição de foro para a Comarca de Linhares é válida, pois corresponde ao domicílio da credora, atendendo aos requisitos legais.

A credora pode renunciar à cláusula de eleição de foro e propor a execução no domicílio do devedor, conforme o art. 781, I, do CPC e a jurisprudência consolidada do STJ.

O ajuizamento da execução no foro de domicílio do devedor não causa prejuízo ao executado, facilitando, inclusive, sua defesa. A alegação de incompetência tem caráter meramente protelatório.

Diante da validade da renúncia à cláusula e da ausência de prejuízo para a defesa do executado, deve ser mantida a competência da Comarca de São Mateus para o processamento da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A cláusula de eleição de foro em contratos bancários deve respeitar o art. 63, §1º, do CPC, sendo válida se estiver vinculada ao domicílio de uma das partes ou ao local da obrigação.

A credora pode renunciar à cláusula de eleição de foro e propor a execução no foro do domicílio do devedor, nos termos do art. 781, I, do CPC.

A ausência de prejuízo ao devedor impede o reconhecimento da nulidade da eleição de foro ou a incompetência do juízo escolhido pelo credor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 63, §1º; 781, I; 14.

Jurisprudência relevante citada
: TJDF, CCP 07233.14-25.2024.8.07.0000, rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, Primeira Câmara Cível, j. 26/08/2024; TJDF, CCP 07281.96-30.2024.8.07.0000, rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, Segunda Câmara Cível, j. 19/08/2024; STJ, AgInt no REsp 1.975.398/MA, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 9/5/2022; STJ, AgInt no AREsp 1294573/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 29/10/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5013136-43.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LESTA CAPIXABA

AGRAVADO: MONTTEC ENGENHARIA E MANUTENÇÃO LTDA

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LESTA CAPIXABA
contra a r. decisão id. 44112054, que declarou a sua incompetência, determinando a remessa dos autos a Comarca de Linhares, em razão da cláusula de eleição de foto.

Nas razões, ID 9687007, a agravante sustenta que a emissão da cédula de crédito bancário objeto da execução ocorreu em São Mateus, local em que os executados possuem domicílio, além de ser a praça de pagamento do título.

Sustenta, portanto, que o foro de eleição não guarda pertinência com o estabelecido no §1º, do artigo 63, do CPC.

Decisão, id. 9918366, deferindo a liminar.

Contrarrazões, id. 9918366, pelo desprovimento.

A questão controversa diz respeito à cláusula de eleição de foro.

Denota-se que a cooperativa agravante ajuizou ação de execução lastreada na cédula de crédito bancário nº 2527177, cujo valor da operação contratada foi de R$ 218.075,64 (duzentos e dezoito mil, setenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos), tendo como praça de pagamento a cidade de São Mateus, lugar da sede da empresa tomadora do empréstimo.

Constou, efetivamente, no instrumento o foro de eleição do Município de Linhares.

O Código de Processo Civil prevê que:

Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações.

§ 1º
A eleição de foro somente produz efeito quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico
e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou
com o local da obrigação
, ressalvada a pactuação consumerista, quando favorável ao consumidor
. (Redação dada pela Lei nº 14.879, de 4 de junho de 2024)

Denota-se que a alteração, recentemente introduzida no CPC, limitou a possibilidade Dos litigantes elegerem foro para dirimir conflitos que não tivesse relação geográfica com as partes ou com o local da obrigação.

A alteração legislativa, objeto de crítica por parte da doutrina, por contrariar o espírito do código em prestigiar os negócios jurídicos processuais foi aprovada pelo legislador e está em vigência, devendo ser imediatamente observada nos feitos em tramitação (art. 14, do CPC).

No caso, vislumbra-se que t
anto o local da obrigação, quanto o domicílio da devedora e d
os seus sócios é a cidade de São Mateus.

Por outro lado, o domicílio da credora é o Município de Linhares, de modo que, a cláusula de eleição de foro guardaria pertinência geográfica com uma das partes, não podendo se falar, em princípio, em invalidade.

Assim, não vislumbro, de plano a alegada nulidade na cláusula prevista n
o negócio jurídico firmado entre as partes.

Em caso análogo:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FO
RO. LEI N. 14.879. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNTE.
1. As partes podem modificar a competência em razão do território, elegendo o foro onde será proposta a ação, que deverá guardar pertinência com o domicílio ou residência de uma das partes ou com o local da obrigação, sob pena de ser considerado abusivo, inclusive de ofício. Inteligência do art. 63 do CPC.
2. Não se verifica nenhuma abusividade ou prejuízo na circunstância de ter sido eleito o foro de Brasília para a solução de eventual litígio, visto que livremente pactuada entre as partes, e vinculado ao endereço da sede da empresa credora. 3. Conflito julgado procedente. (TJDF; CCP 07233.14-25.2024.8.07.0000; 191.2738; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra; Julg. 26/08/2024; Publ. PJe 10/09/2024)

Por outro lado, é de se ponderar a possibilidade de renúncia à cláusula de eleição de foro, desde que a escolha do foro de ajuizamento da demanda obedeça ao disposto na lei processual. A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. PROPOSITURA NO LOCAL DE SEDE DO EXECUTADO. RENÚNCIA AO FORO DE ELEIÇÃO. FACULDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A DEFESA. 1. Conflito negativo de competência suscitado em ação de execução de título executivo extrajudicial fundado em cédula de crédito bancário.
2. De acordo com o art. 46 do CPC, estabeleceu-se como regra o foro do domicílio do réu, local que menor trará prejuízos ao demandado, proporcionando a facilitação de sua defesa. 3. O ajuizamento da ação no foro do domicílio do devedor, em detrimento da cláusula de eleição de foro é válido, sobretudo quando não há prejuízos aos litigantes. 4. A jurisprudência do STJ é assente no sentido de que, tendo sido pactuada cláusula de eleição de foro, tal circunstância não impede seja a ação intentada no domicílio do réu, notadamente quando inexista prejuízo evidenciado
(AgInt no RESP n. 1.833.634/RJ, relator Ministro Paulo DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe de 19/11/2021 5. Conflito de competência conhecido a fim de declarar competente o Juízo Suscitado da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Taguatinga. (TJDF; CCP 07281.96-30.2024.8.07.0000; 190.9288; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela; Julg. 19/08/2024; Publ. PJe 30/08/2024)

Como dito, o processo de origem cuida de execução de título extrajudicial, para a qual o CPC possui regramento específico quanto à competência, vejamos:

Art. 781. A execução fundada em título extrajudicial será processada perante o juízo competente, observando-se o seguinte:

I -
a execução poderá ser proposta no foro de domicílio do executado
, de eleição constante do título ou, ainda, de situação dos bens a ela sujeitos;

Como se verifica, a execução de título extrajudicial poderá ser proposta no foro de domicílio do executado, no de eleição constante do título ou, ainda, no de situação dos bens a ela sujeitos,
tratando-se de opção do credor,
desde que não importe prejuízo para o devedor
.

Sobre o tema, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284/STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282/STF. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FORO COMPETENTE. ART. 781 DO CPC/2015. PESSOA JURÍDICA. DOMICÍLIO. VÁRIOS ESTABELECIMENTOS. LOCAL DA OBRIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. (...)
3. Nos termos do art. 781, I, do CPC/2015, a execução fundada em título extrajudicial poderá ser proposta no foro de domicílio do executado, de eleição constante do título ou, ainda, de situação dos bens a ela sujeitos. 4. Ainda que o domicílio da pessoa jurídica seja o local de sua sede, é possível o ajuizamento da ação no lugar onde a empresa possui filial se a obrigação foi por ela contraída. Precedentes
. 5. Agravo interno a que nega provimento. Pedido de tutela prejudicado. (AgInt no REsp n. 1.975.398/MA, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 16/5/2022.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. 1. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO EM RELAÇÃO AOS COOBRIGADOS. RESP N. 1.333.349/SP (ART. 543-C DO CPC/1973). 2.

COMPETÊNCIA. FORO DE ELEIÇÃO. VALIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL. SÚMULA 83/STJ. 3. AGRAVO DESPROVIDO. [...]
2. Havendo cláusula de eleição de foro, o exequente poderá optar, na execução de título extrajudicial, pelo foro do lugar do pagamento do título, pelo foro eleição ou pelo foro de domicílio do réu
. Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 1294573/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/10/2018, DJe 05/11/2018).

Portanto, mesmo que haja cláusula de eleição de foro válida à luz do §1º, do art. 64, do CPC, considerando, inclusive, sua nova redação, pode a credora – beneficiária da referida cláusula - renunciá-la e demandar o devedor no domicílio dele.

Aliás, o devedor, ao alegar a incompetência do juízo de São Mateus, não indicou qualquer prejuízo na propositura da demanda em foro diverso do eleito, no qual reside e cuja defesa certamente será beneficiada, valendo-se da exceção de incompetência unicamente como meio de postergar o andamento do feito executivo.

De conseguinte,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reconhecer a competência do Juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus para processar a demanda de origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)